Tribunal: TJMT
Processo: 1017742-34.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017742-34.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO DA SILVA SOUZA - CPF: 845.781.651-91 (APELANTE), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA - CPF: 039.925.491-94 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), JULIANA DA SILVA GOULART - CPF: 958.125.121-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RODRIGO DA SILVA SOUZA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“
Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 1017742-34.2020.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, julgou o pedido improcedente, pois, segundo o magistrado, “
a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações consistentes na pactuação negocial impelida pela promessa de contemplação em data específica
”, tendo em vista que “
o instrumento contratual objeto da lide, o qual conta com a devida assinatura do autor, registra informação em destaque, clara e em cor vermelha, de que não havia garantia de data de contemplação
”, enquanto “
a gravação em áudio trazida ao feito pela parte ré (Num. 41182078), em que as partes tratam do contrato de realizado, deixando claro o autor, na oportunidade, que ‘leu o contrato’, e que tinha ciência do ‘destaque no contrato, em vermelho, quanto à possibilidade de contemplação no início, no transcorrer ou apenas final do plano’; no mais, confirma que o vendedor não garantiu data de contemplação
”
(cf. Id. nº
145586195
).

O apelante alega que, “
em 04 de setembro de 2018, procurou a empresa apelada a fim de realizar a simulação de um consórcio de caminhão, com intenção de facilitar o seu labor, tendo em vista que é caminhoneiro
”, tendo sido “
atendido pelo empregado da apelada, o sr. Jefferson, (que) lhe orientou a realizar a compra de duas cotas de consórcio, em razão do valor do bem ser um montante consideravelmente alto, qual seja, R$ 281.000,34
”, sendo que, “
durante o atendimento,
(...)
o sr. Jefferson informou ao apelante que, em caso da aquisição das duas cotas, seria favorável à sua contemplação na próxima assembleia designada para o dia 12 do de setembro de 2018, deixando-o certo do resultado
”, inclusive, “
gravou todo o atendimento no qual lhe é garantida a contemplação na próxima assembleia designada
”; prossegue asseverando que o “
contrato foi celebrado, o valor da entrada foi pago, mas, para maior espanto,
(...)
não foi contemplado na data prevista para o dia 12 de setembro de 2018, o que lhe gerou frustações
”, então, “
aguardou o mês seguinte, inclusive, chegando a pagar as parcelas de R$ 1.976,42 referente a cota, e, após, entrou em contato com a empresa apelada
, (quando)
foi informado de que não seria contemplado de forma imediata
”.

Diz que as provas dos autos “
são suficientemente capazes de comprovar que, de fato, houve a propaganda enganosa,
(...)
tanto é verdade que o áudio anexo comprova perfeitamente que o vendedor, Sr. Jefferson, confirmou a contemplação imediata do automóvel
”, além do mais, “
a empresa apelada, na comarca de Rondonópolis/MT, é bem conhecida como uma empresa que aplicava esse tipo de ‘golpe’ aos clientes que a procuravam
”, e, “
dessa maneira, considerando todas essas circunstâncias, como medida de inteira justiça, requer o valor da indenização seja arbitrado em 20 salários mínimos, o que, atualmente, representa o valor de R$ 20.900,00
”, pelo que pede o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja “
declarada a rescisão dos contratos nº 399515 e 400100, com posterior devolução do montante total pago (R$16.686,88), apenas com desconto de 10%
”, e a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais (cf. Id. nº 145586203).

Nas contrarrazões, a apelada refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 145586206).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou o pedido autoral improcedente sob os seguintes fundamentos:

“(O autor) alega, em síntese, que, impulsionado por promessa de contemplação, firmara, com a ré, dois contratos de consórcio, sendo eles os de nº 399515 e 400100, tendo como objeto a aquisição de um caminhão. Relata que, apesar dos devidos pagamentos, não fora comtemplado na data prevista e prometida, o que lhe gerou frustração.

Diante do ocorrido, objetiva, portanto, a declaração de nulidade dos contratos, com a consequente devolução dos valores pagos, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

(...)

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, consistentes na pactuação negocial impelida pela promessa de contemplação em data específica.

Veja-se, de início, consoante arquivo em áudio colacionado pelo próprio autor, que o representante da ré fala, inclusive, em ‘condição favorável’ à contemplação (Num. 38179855).

O instrumento contratual objeto da lide, o qual conta com a devida assinatura do autor, registra, por sua vez, informação em destaque, clara e em cor vermelha, de que não havia garantia de data de contemplação (Num. 41182080 - Pág. 3).

Há de se destacar, ainda, a gravação em áudio trazida ao feito pela parte ré (Num. 41182078), em que as partes tratam do contrato realizado, deixando claro o autor, na oportunidade, que ‘leu o contrato’, e que tinha ciência do ‘destaque no contrato, em vermelho, quanto à possibilidade de contemplação no início, no transcorrer ou apenas final do plano’; no mais, confirma que o vendedor não lhe garantiu data de contemplação.

Por todo o trazido ao feito, portanto, não se vislumbra prova de erro, engano ou coação em relação à vontade do consumidor, que apôs sua assinatura no contrato, concordando com suas especificidades, dentre as quais, como é público e notório em relação à modalidade em questão, a inexistência de garantia de contemplação.

Aliás, uma das especificidades mais acentuadas da modalidade em questão, repousa, justamente, na mera expectativa de contemplação, que pode variar de acordo com vários fatores, tais como maior ou menor lance ofertado e o próprio histórico do grupo, ao contrário de outras relações creditícias.

Evidencia-se, portanto, ausência de prova apta por parte do autor a desconstituir o alegado e provado pelo requerido, a fim de que pudesse embasar a pretensão deduzida nos autos.

(...)

Fato é que, considerando a natureza e as peculiaridades das relações jurídicas consorciais, como a enfocada nos autos, concluo que inexiste invalidade/irregularidade na conduta da ré, impondo-se, portanto, o não acolhimento do pedido de rescisão contratual e restituição imediata dos valores das parcelas pagas.”

Por definição legal, nos termos do art. 2º da Lei nº 11.795/2008, consórcio “
é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento
”, e, nos termos do art. 10 da mesma lei, o “
contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2º
”, e, ainda, consoante dispõe o §1º do citado artigo, o “
contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para
proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços
”.

Registre-se, antes, que, o §3º do art. 10 da Lei nº 11.795/2008 dispõe que a “
proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4
o
,
se aprovada pela administradora
.

No presente caso, a tese autoral de que a ré envolveu o autor numa malha enganosa e sedutora que lhe prometia a contemplação consorcial certa e imediata não encontra respaldo no conjunto probatório.

Não há nos autos qualquer prova segura e idônea com aptidão para explicitar sob quais condições e em que circunstâncias de tempo, modo e lugar se deu a tal promessa de contemplação certa e imediata, que, com insistência martelar, o autor alega ter ocorrido.

O autor subscreveu o instrumento de um contrato de consórcio, e, conquanto a contratação tenha se dado por adesão a um conjunto de cláusulas já previamente definidas pela Administradora, não lhe fora proposto que aderisse a qualquer outro negócio jurídico que não a um contrato de consórcio típico, e cada um dos inumeráveis aderentes que desde a antiga introdução desse tipo de negócio jurídico no Direito Positivo brasileiro sabe perfeitamente, independentemente do conhecimento técnico profundo da regulação normativa da matéria e do teor de cada cláusula contratual, que a conquista do bem depende exclusivamente do sucesso do consorciado em duas modalidades distintas de contemplação, a saber, pagamento/quitação integral das prestações, quando então se dá o exaurimento das obrigações contratuais atribuíveis ao consorciado, ou então por venturosa contemplação em sorteio periódico, com ou sem oferta de lance.

A tese da promessa de garantia de contemplação imediata está fragorosa e expressamente negada em disposição expressa no instrumento contratual em questão, já que, ainda que o autor diga que não leu os termos dos contratos, constata-se que,
logo abaixo do campo dedicado à assinatura do aderente/contratante
,
está expressamente grafada, em destaque com a utilização de letras maiúsculas letras na cor vermelha e em negrito, a advertência expressa e inequívoca que aqui deve ser reproduzida
ipsis litteris
,
“
Atenção: não há garantia de data de contemplação
”
(cf. Id. nº 145586164 e 145586165); a clareza solar dessa disposição contratual ofusca a tese autoral de promessa de contemplação imediata, e já seria, por si só, suficiente à rejeição do pleito recursal, mas, em reforço, para sepultar definitivamente a alegação autoral, tem-se, ainda, o áudio da ligação realizada por funcionária da ré para confirmar a adesão e participação do autor no consórcio, assim como para assentar os termos do negócio e esclarecer eventuais dúvidas, em que o autor afirmou expressamente que leu e compreendeu a previsão contratual de que não há garantia da data de contemplação, e, ainda mais relevante, em resposta à pergunta da interlocutora, admitiu especificamente que não houve promessa por parte do vendedor Jefferson de quando seria contemplado (cf. Id. nº 145586166).

Também não há menor indício sério e idôneo de que tenha havido publicidade enganosa por parte da ré, sendo que, nos termos da sentença, “
consoante arquivo em áudio colacionado aos autos pelo próprio autor, o representante da ré fala, inclusive, em ‘condição favorável’ à contemplação
”
, além disso, pouco antes na conversa, sobre a data da contemplação, faz a ressalva de que não pode “
garantir para você 100% (cem por cento), porque eu trabalho dentro da lei, né? Porque eu não vou agir de má-fé com vocês, logicamente, jamais vou agir de má-fé, né?
” (cf. Id. nº 145585687),
sendo irretocável a conclusão sentencial que, ao menos do que consta dos autos, o erro partiu de desatenção do próprio autor/apelante.

Enfim, o destaque dado pela ré no contrato à restrição a uma data definida para contemplação é sobejamente satisfatório para infirmar definitivamente a assertiva do autor/apelante de que houve promessa/garantia de imediata contemplação, e, diante da afastamento expresso e indubitável dessa hipótese, até porque nenhum contrato de consórcio o permite, é incogitável que o autor/apelante pudesse ou tenha confiado cegamente em alguma consideração ambígua que pudesse leva-la a crer nisso, se é que isso efetivamente ocorreu, ou, não se tratou de uma fantasiosa, mas esperançosa ideia do imaginário do autor/apelante quanto à expectativa de ser contemplado ao ofertar o lance, de qualquer artifício a ser adotado pela ré que lhe garantisse sua contemplação imediata, cuidando-se de consórcio em que o saldo para contemplação depende do adimplemento das prestações pelos consorciados para formação uma espécie de poupança com recursos suficientes para a aquisição do bem representado pela cota consorcial, sendo que a contemplação mensal de cota fica a sorte de cada um, pois, essa se dá mediante sorteio e/ou lance, a depender da existência de fundo suficiente reunido pelo grupo de consorciados, ou seja, garantia não há para essa espécie de contrato.

Portanto, o autor/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia (CPC, art. 373, I), pois, a toda evidência, não conseguiu provar
que tenha sido induzido a erro, de forma a acreditar piamente que seria contemplado de imediato, sendo certo, como consta expressamente dos instrumentos contratuais a contemplação ocorre somente por sorteio ou lance (cf. Id. nº 118501455), e nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 11.795/2008 (
“
A c
ontemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão
”
), portanto, ausentes os elementos da responsabilidade civil, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

Em caso semelhante julgado recentemente, esta eg. Câmara Julgadora assim já decidiu:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa a falta de produção de prova oral que em nada alteraria o desfecho adotado. 2. Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável.”
(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 1005644-34.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 02/08/2022)

No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO - SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio. As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 0004496-25.2015.8.11.0015 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 15/09/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE: Não há como se acolher a tese da parte autora de que houve a promessa de contemplação tão logo a formalização da avença, ao contrário do sustentado. A prova colhida, seja documental e testemunhal, é escorreita em afirmar que não havia nenhuma garantia de sorteio. No caso dos autos, considerando que a desistência do negócio se deu por vontade da parte devedora, a devolução dos valores deve ocorrer em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo de consórcio, nos termos do REsp nº 1.119.300, devendo as parcelas serem corrigidas, observadas as deduções estabelecidas no contrato. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: Nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.114.604 e 1.114.606 (Tema 499), as administradoras de consórcio ostentam liberdade para estabelecer a taxa de administração, não havendo abusividade/ilegalidade na fixação em percentual superior a 10%. Todavia, deve incidir apenas sobre o valor efetivamente pago pelo consorciado, sob pena de enriquecimento sem causa, tal como estabelecido pela sentença. CLÁUSULA PENAL: Deve ser mantida a cláusula contratual que prevê multa em caso de resolução contratual por iniciativa do contratante, em face sua legalidade. DANO MORAL: Inviável o acolhimento do pedido indenizatório, porquanto não configurada propaganda enganosa, cuja saída do grupo de consórcio não advém de culpa a ser imputada a parte ré. VERBA DE SUCUMBÊNCIA: Mantida diante da manutenção da sentença de improcedência da ação. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, §11º do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte demandada majorados.” (TJRS – Décima Nona Câmara Cível - RAC 70083635532 – Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, julgado em 28.05.2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONSÓRCIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRADO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INCLUÍDA A TAXA DE ADESÃO - DECOTE DEVIDO - CLÁUSULA PENAL - NÃO CABIMENTO - DECOTE - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO DESEMBOLSO. Ausente comprovação de que o autor foi ludibriado por promessas de imediata contemplação em consórcio, afasta-se a ocorrência do ato ilícito, e, por consequência, o dever de indenizar. Ao consorciado desistente ou excluído é devida a restituição das parcelas pagas ao consórcio, mas não em sua integralidade, em razão da manutenção do equilíbrio contratual. A taxa de administração, incluída a de adesão, pode ser deduzida do valor a ser restituído ao consorciado pela administradora, que faz jus à remuneração pelo trabalho realizado. Ausente a prova do prejuízo da saída do consorciado do grupo, incabível a retenção das penalidades de natureza compensatória previstas no contrato. A correção monetária se dá pelos índices da tabela da Corregedoria Geral de Justiça e deve ser aplicada a partir de cada desembolso.” (TJMG - 17ª Câmara Cível - RAC 1.0621.10.003337-5/002 – Rel. Des. Luciano Pinto, julgado em 21/11/2019)

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023